Tribunal: STJ
Processo: 0051510-96.2021.8.06.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845299 - CE
(2025/0028032-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FELIPE ANGELICA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
CONSUMADO
E
TENTADO.
DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
. AGRAVO REGIMENTAL
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual.
2. O Juízo de primeiro grau rejeitou a peça acusatória por ausência de
suporte probatório mínimo de autoria, porquanto fundada em
informações anônimas de populares, em depoimentos da vítima
sobrevivente que não realizou reconhecimento formal do suspeito e em
elementos considerados vagos e imprecisos. O Tribunal de Justiça
reformou essa decisão e determinou o prosseguimento da ação penal.
3. Não incide a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso especial se limita
à mera leitura objetiva de elementos fáticos ou probatórios
expressamente delineados no acórdão recorrido, sem nenhuma
consideração subjetiva sobre seu conteúdo.
4. A justa causa para o exercício abstrato da ação penal exige a prova de
materialidade e a demonstração de suporte probatório mínimo de autoria
de um crime (art. 395, III, do CPP), pois é inadmissível o recebimento
da denúncia fundada em meras conjecturas, boatos ou elementos
demasiadamente frágeis.
Documento eletrônico VDA55902181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 244f8b75-46a6-43cd-94c7-1cf8801014af

5. No caso, a denúncia atribui ao réu os crimes de homicídio tentado e
consumado. A vítima sobrevivente não realizou reconhecimento formal
do suspeito e limitou-se a apresentar descrição física genérica do agente.
Os únicos elementos que relacionam o agravante ao delito derivam de
boatos ou de afirmações que não foram confirmadas por diligências
investigativas simples, como análise de localização do telefone celular
do investigado.
6. Embora haja sido mencionada a apreensão de arma de fogo, não
houve sequer a realização de perícia ou de exame de confronto balístico
com a munição encontrada no corpo da vítima fatal, providência que
poderia confirmar ou afastar eventual vínculo entre a arma apreendida e
o delito investigado.
7. A persecução penal não pode ser instaurada de forma temerária, com
base apenas na expectativa de futura produção de provas. Ademais, o
brocardo
, invocado pelo Tribunal de origem, é
in dubio pro societate
inaplicável no processo penal. Ausentes indícios minimamente
razoáveis de autoria, não é legítima a imputação. Deve seR mantida
a rejeição da denúncia, o que não impede que o Ministério Público, caso
surjam novos elementos probatórios, ofereça outra peça acusatória.
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 244f8b75-46a6-43cd-94c7-1cf8801014af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845299 - CE
(2025/0028032-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FELIPE ANGELICA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
CONSUMADO
E
TENTADO.
DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
. AGRAVO REGIMENTAL
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual.
2. O Juízo de primeiro grau rejeitou a peça acusatória por ausência de
suporte probatório mínimo de autoria, porquanto fundada em
informações anônimas de populares, em depoimentos da vítima
sobrevivente que não realizou reconhecimento formal do suspeito e em
elementos considerados vagos e imprecisos. O Tribunal de Justiça
reformou essa decisão e determinou o prosseguimento da ação penal.
3. Não incide a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso especial se limita
à mera leitura objetiva de elementos fáticos ou probatórios
expressamente delineados no acórdão recorrido, sem nenhuma
consideração subjetiva sobre seu conteúdo.
4. A justa causa para o exercício abstrato da ação penal exige a prova de
materialidade e a demonstração de suporte probatório mínimo de autoria
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

de um crime (art. 395, III, do CPP), pois é inadmissível o recebimento
da denúncia fundada em meras conjecturas, boatos ou elementos
demasiadamente frágeis.
5. No caso, a denúncia atribui ao réu os crimes de homicídio tentado e
consumado. A vítima sobrevivente não realizou reconhecimento formal
do suspeito e limitou-se a apresentar descrição física genérica do agente.
Os únicos elementos que relacionam o agravante ao delito derivam de
boatos ou de afirmações que não foram confirmadas por diligências
investigativas simples, como análise de localização do telefone celular
do investigado.
6. Embora haja sido mencionada a apreensão de arma de fogo, não
houve sequer a realização de perícia ou de exame de confronto balístico
com a munição encontrada no corpo da vítima fatal, providência que
poderia confirmar ou afastar eventual vínculo entre a arma apreendida e
o delito investigado.
7. A persecução penal não pode ser instaurada de forma temerária, com
base apenas na expectativa de futura produção de provas. Ademais, o
brocardo
, invocado pelo Tribunal de origem, é
in dubio pro societate
inaplicável no processo penal. Ausentes indícios minimamente
razoáveis de autoria, não é legítima a imputação. Deve seR mantida
a rejeição da denúncia, o que não impede que o Ministério Público, caso
surjam novos elementos probatórios, ofereça outra peça acusatória.
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava da
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
decisão de fls. 350-355, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial da defesa.
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

Consta dos autos que o agravado foi acusado pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. O Juízo de primeiro grau
rejeitou a denúncia por entender ausente justa causa para o exercício da ação penal.
O Tribunal de origem cassou a decisão, por considerar presentes indícios mínimos
de autoria e materialidade.
A defesa interpôs recurso especial, inadmitido com fundamento no óbice
da Súmula n. 7 do STJ. A decisão foi objeto de agravo em recurso especial,
conhecido e provido para restabelecer o pronunciamento de primeiro grau.
Inconformado, o Ministério Público do Estado do Ceará sustenta que o
Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu
a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar o início da persecução
penal. Afirma que a decisão monocrática desconsiderou o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Argumenta que o trancamento prematuro do exercício da ação penal é medida
excepcional e somente se justifica quando comprovadas, de plano, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade
delitiva, ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verificaria
no caso.
Requer, ao final, que seja provido o agravo regimental e restabelecido o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que recebeu a denúncia.

VOTO
Mantenho a decisão agravada.
I. Juízo de admissibilidade do recurso especial
O recurso especial suplanta o juízo de prelibação, e não incidiu a Súmula
n. 7 do STJ, pois a controvérsia deduzida pela defesa está relacionada à análise
jurídica dos
delineados pelo acórdão recorrido. Não se verifica,
elementos fáticos
pois, a necessidade de reexame de provas para a análise da pretensão.
O próprio acórdão recorrido detalhou a existência de laudos periciais e
expõe, quanto à suposta autoria, os dados que foram utilizados para fundamentar o
recebimento da denúncia, que consistem principalmente em: a) denúncias
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

anônimas; b) informações constantes em inquéritos policiais; c) a posse, pelo
denunciado, de motocicleta do mesmo modelo da empregada no crime e de arma
de fogo do mesmo calibre; d) descrição física supostamente compatível pela vítima
sobrevivente, que se negou a proceder ao reconhecimento formal; e) menções de
"populares" que teriam comentado sobre a autoria.
A discussão, portanto, não é sobre se esses elementos probatórios
existem, mas se, tal como descritos pelo próprio Tribunal de origem, são
juridicamente suficientes para configurar a justa causa para o exercício da ação
penal, à luz do que dispõem os arts. 46 e 395, III, do Código de Processo Penal. A
análise pretendida pelo recorrente está limitada à revaloração jurídica dos fatos já
estabelecidos e não implica revolvimento do conjunto fático-probatório.
II. Justa causa para a ação penal
O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por considerar ausente o
suporte probatório mínimo para evidenciar a autoria delitiva. Os dados coletados
pelos órgãos investigativos foram classificados como demasiadamente vagos e
imprecisos, pois a autoria delitiva estaria fundada em informação anônima de
populares desconhecidos e em depoimentos da vítima sobrevivente, a qual não
conseguiu identificar seu algoz. Assim, a prova oral está baseada em boatos.
Por sua vez, o
, ao dar
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
provimento ao recurso em sentido estrito ministerial, invocou o princípio in dubio
e afirmou que a fase de recebimento da denúncia é um momento
pro societate
processual em que tal princípio vigora.
III. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate
Contudo, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente da Sexta Turma, vem se consolidando no sentido de afastar a
aplicação do brocardo
no processo penal, mesmo em fases
in dubio pro societate
anteriores à pronúncia (
Rel. Ministro
REsp n. 2.091.647/DF,
Rogerio Schietti
, Sexta Turma, DJe
.
Cruz
3/10/2023)
O princípio da presunção de inocência, fundamental no Estado
Democrático de Direito, exige que a dúvida seja interpretada em favor do réu. A
tese de que a sociedade se beneficiaria da instauração de uma ação penal baseada
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

em indícios frágeis é incompatível com as garantias constitucionais e com a
própria ideia de justiça, que não se coaduna com a submissão de um indivíduo a
um processo criminal sem um lastro probatório mínimo e robusto.
Submeter um cidadão a uma persecução penal sem a devida justa causa
implica sérios gravames à sua vida, à sua reputação e à sua liberdade, mesmo que
venha a ser absolvido ao final do processo.
IV. Insuficiência dos elementos probatórios
A justa causa para a ação penal, como requisito essencial para o
recebimento da denúncia, não se confunde com a prova cabal da autoria, que será
produzida e valorada durante a instrução processual. É um juízo de mera
admissibilidade da acusação, que exige suporte probatório mínimo, lastro
indiciário que confira viabilidade à persecução penal, sem, contudo, demandar
juízo de certeza ou mesmo de probabilidade qualificada sobre a autoria.
Embora o
probatório exigido para o recebimento da denúncia
standard
seja significativamente inferior àquele necessário para a pronúncia – que requer
indícios suficientes de autoria (juízo de probabilidade) – e, ainda mais, àquele
indispensável para uma condenação – que exige prova da autoria e materialidade
além de qualquer dúvida razoável (juízo de certeza) –, não se pode prescindir,
neste momento processual, da existência de suporte probatório mínimo que
respalde legitimamente a inicial acusatória.
A exigência de indícios
de autoria e materialidade, conforme
mínimos
previsto no
III, do Código de Processo Penal, demanda que a acusação
art. 395,
esteja lastreada em elementos sérios e idôneos, que demonstrem a legitimidade da
imputação. Conforme já salientado por esta Corte, a decisão de recebimento da
denúncia não comporta fundamentação exauriente, sob pena de prejulgamento dos
fatos (RHC n. 218.227, Ministro
, DJe
.
Rogerio Schietti Cruz
25/7/2025)
Denúncias anônimas e testemunhos indiretos, de fontes não
identificáveis, não são suficientes para sustentar uma acusação criminal, salvo nos
casos em que são corroborados por outros elementos de prova. Nesse sentido, esta
Corte já decidiu que "o depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a
capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, são
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

imprescindíveis outros elementos probatórios substanciais" e que "a rejeição da
denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que
vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio
constitucional da presunção de inocência" (
Rel. Ministro
AREsp n. 2.290.314/SE,

, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
Ribeiro Dantas
23/5/2023,
26/5/2023)
No caso em tela, o próprio acórdão recorrido, ao descrever os dados que
fundamentaram o oferecimento da denúncia, revela a fragilidade dos elementos
probatórios. É mencionado que denúncias anônimas direcionaram as investigações
à pessoa do denunciado e que "possui o denunciado motocicleta do mesmo modelo
e cores da utilizada no crime, assim como revólver do mesmo calibre do
empregado para ceifar a vida da vítima" (fl. 2.555).
Contudo, a mera posse de objetos que teriam características semelhantes
, sem demonstração de vínculo desses itens com o crime, não constitui indício
razoável de autoria delitiva. Da mesma forma, a menção de testemunha, de que
populares haviam comentado "que quem teria praticado o crime teria sido
realmente esse Felipe", aliada ao fato de que a vítima sobrevivente não fez o
reconhecimento formal do suspeito e apenas descreveu características físicas
genéricas, evidencia a baixa qualidade dos elementos que corroboram a acusação.
Em temos investigativos, havia algumas diligências relativamente
simples que poderiam ter sido realizadas para transformar indícios frágeis em
elementos minimamente consistentes. A polícia não tentou demonstrar que aquela
moto específica foi usada no crime. Não há notícia de quebra de dados
do telefone celular do suspeito, a fim de identificar
telemáticos ou de localização
as antenas de telefonia às quais o aparelho se conectou no período do crime. Esses
registros (ERBs – Estações Rádio Base) permitem verificar se o dispositivo esteve
na área geográfica compatível com o local do delito ou em trajeto próximo.
Ademais,
,
não houve perícia balística
a despeito de haver sido
solicitada. O próprio Tribunal de origem indica a necessidade de elucidar os
fatos durante a instrução processual, o que reforça a constatação de que, no
momento do recebimento da denúncia, os indícios de autoria eram
demasiadamente tênues para amparar a hipótese de que o réu foi o autor dos
crimes contra a vida.
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

A instauração de uma ação penal, com todas as suas consequências e
estigmas, não pode ser justificada pela mera expectativa de que a prova venha a ser
produzida em momento posterior. O processo penal, em sua essência, busca a
verdade real, mas essa busca deve respeitar as garantias individuais e a exigência
de um mínimo de prova pré-constituída.
A rejeição da denúncia, nesses casos, não representa um juízo de mérito
sobre a culpabilidade do acusado, mas sim um controle da legalidade e da
viabilidade da ação penal em seu nascedouro.
Se a denúncia não possui um lastro probatório mínimo, ela é
"natimorta", e sua instauração representa um constrangimento ilegal ao
denunciado. A jurisprudência deste Superior Tribunal tem enfatizado que a
ausência de elementos probatórios substanciais que vinculem o acusado aos fatos
alegados configura falta de justa causa para a ação penal (AgRg no
Rel. Ministro
, Sexta Turma,
AREsp n. 2.026.564/BA,
Sebastião Reis Júnior
julgado em
DJe
.
10/9/2024,
13/9/2024)
V. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: a132cd6e-989e-4ec2-b592-15ae714499e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0028032-3
AREsp 2.845.299 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00515109620218060091 4793582021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE ANGELICA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FELIPE ANGELICA DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155614449212614@
2025/0028032-3 - AREsp 2845299 Petição : 2026/0009601-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:48
Código de Controle do Documento: 7C608EFF-AAAF-4961-A7BE-674FB20C2244